Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706598-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca do Despacho de ID 79895736, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator